Tribunal: STJ
Processo: 0336255-50.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1032631 - SP (2025/0336255-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MARCOS SANTOS RAMOS (PRESO)
ADVOGADOS
: ANDRÉ LEPRE - SP361529
VINÍCIUS MAGNO DE FREITAS ALENCAR - SP357506
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. CAUSAS DE
AUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO
WRIT
CRIMINAL. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO OBSERVADA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA.
APLICAÇÃO DA
AGRAVO REGIMENTAL NÃO
SÚMULA N. 182/STJ.
CONHECIDO.
1. Não tendo o agravante, nas razões deste recurso, infirmado
especificamente o fundamentos da decisão agravada para manter o acórdão
do Tribunal de origem quanto à impetração de
em substituição
habeas corpus
a revisão criminal, deve ser aplicado, por analogia, o teor da Súmula n. 182
deste Tribunal Superior, segundo a qual "é inviável o Agravo do
do
art. 545
CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
".
agravada
2. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
16/10/2025
22/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior
e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília,
.
23 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51680124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/10/2025 08:38:09
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: b6bdf7c0-f3fb-423b-800a-35b93ca457c5

​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51680124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/10/2025 08:38:09
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: b6bdf7c0-f3fb-423b-800a-35b93ca457c5

AgRg no HABEAS CORPUS No 1032631 - SP (2025/0336255-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MARCOS SANTOS RAMOS (PRESO)
ADVOGADOS
: ANDRÉ LEPRE - SP361529
VINÍCIUS MAGNO DE FREITAS ALENCAR - SP357506
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. CAUSAS DE
AUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO
SUBSTITUTIVO DE
WRIT
REVISÃO CRIMINAL. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO OBSERVADA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA
DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. Não tendo o agravante, nas razões deste recurso, infirmado
especificamente o fundamentos da decisão agravada para manter o
acórdão do Tribunal de origem quanto à impetração de
em
habeas corpus
substituição a revisão criminal, deve ser aplicado, por analogia, o teor da
Súmula n. 182 deste Tribunal Superior, segundo a qual "é inviável o Agravo
do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos
".
da decisão agravada
2. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se agravo regimental interposto por MARCOS SANTOS RAMOS
contra decisão que indeferiu liminarmente o
impetrado em seu favor, no
habeas corpus
qual se impugnou a aplicação cumulativa das causas de aumento do roubo majorado,
alegando ofensa ao art. 68, parágrafo único, do Código Penal e à Súmula n. 443/STJ.
Por meio da decisão ora agravada (e-STJ fls. 45/48), não conheci do habeas
, tendo em vista sua utilização como sucedâneo de revisão criminal ou recurso
corpus
próprio, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o
de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.
Documento eletrônico VDA51407602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/10/2025 19:33:58
Código de Controle do Documento: 48daeda5-0da0-45e2-9ff1-4dc28862722e

Asseverei, ainda, a inexistência de ilegalidade, observada de pronto, quanto
à terceira fase da dosimetria da pena, tendo em vista que o Tribunal de origem
demonstrou que a aplicação das majorantes do roubo nos percentuais adotados foi
idoneamente fundamentada em fatos concretos das dinâmicas delituosas, em
harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior.
Nesta oportunidade, o agravante repisa os argumentos apresentados na
impetração do
no que se refere à fundamentação da sentença e do acórdão
writ
estadual para a exasperação da pena pela aplicação concomitante das causas de
aumento do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo. Afirma que "não há,
no corpo do v. Acórdão, nem mesmo na sentença condenatória objeto da apelação,
qualquer fundamentação individualizada e pormenorizada que justifique a aplicação
" (e-STJ fl. 56).
das causas de aumento reconhecidas
Assim, requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
feito ao colegiado.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
O recurso não ultrapassa o juízo de conhecimento.
Com efeito, constata-se que o agravante, nas razões recursais, deixou de
infirmar especificamente a utilização de
como sucedâneo de recurso
habeas corpus
próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio
heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de
locomoção.
Desse modo, não havendo impugnação específica acerca dos fundamentos
da decisão questionada, deve ser aplicado, por analogia, o teor da Súmula n. 182 do
Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "é inviável o Agravo do art. 545 do CPC
que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".
A propósito:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS. INDEFERIMENTO DE LIMINAR NO WRIT
ORIGINÁRIO. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF.
RECURSO QUE REPRODUZ A CONTROVÉRSIA DELINEADA NA INICIAL.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos expostos na decisão agravada, não se constata teratologia ou
constrangimento ilegal que justifique a superação do enunciado n. 691 da
Súmula do Supremo Tribunal Federal, pois "a prisão tem por base elementos
concretos que indicam a gravidade do crime tendo em vista ter sido
apreendida a quantidade de 25,7g de maconha e 33g de cocaína (fls. 151-
152), além do risco de reiteração delitiva pelo paciente em razão reincidente
específico (fl. 152). Quanto à prisão domiciliar, foi afastada pelas instâncias
Documento eletrônico VDA51407602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/10/2025 19:33:58
Código de Controle do Documento: 48daeda5-0da0-45e2-9ff1-4dc28862722e

de origem por estar o paciente tendo tratamento adequado no
estabelecimento prisional (fl. 152), entendimento cuja reforma exigiria o
reexame da prova".
2. O recurso não delineou argumentos capazes de ensejar a desconstituição
dos fundamentos do ato contestado, limitando-se a reproduzir as alegações
da inicial.
3. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n. 906.139/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
10/6/2024
12/6/2024

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS
. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
CORPUS
AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cumpre
ao agravante impugnar especificamente todos os fundamentos estabelecidos
na decisão agravada.
2. "Mantidos os fundamentos da decisão agravada, porquanto não
infirmados por razões eficientes, é de ser negada simples pretensão de
reforma (Súmula n. 182 desta Corte)" (AgRg no RHC 72.358/BA, Rel.
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe
).
29/8/2016
3. No caso em exame, as discussões acerca da ausência de
constrangimento ilegal, por já se encontrar extinta a punibilidade do
agravante, da incidência da Súmula 695/STF, da inadmissibilidade de
impetração de
contra "ato de hipótese" e da preclusão da
habeas corpus
prova pericial, não foram rebatidas nas razões do agravo.
4. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no RHC 90.179/RJ, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA
TURMA, julgado em
, DJe
.)
14/11/2017
24/11/2017
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO RECORRIDA.
1. É inviável o agravo regimental ou interno que deixa de atacar os
fundamentos da decisão agravada, de acordo com os arts. 932, III e 1.021, §
1o, do Código de Processo Civil - CPC de 2015 e a Súmula n. 182 do
Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. (AgRg no AREsp n. 936.228/SP,
Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe
)
25/5/2017
2. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no RHC 75.705/SP, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,
SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
.)
19/9/2017
27/9/2017

Ademais, como assentado na decisão agravada, não há flagrante
ilegalidade que permita ultrapassar o óbice apontado, tendo em vista que "o Tribunal
de origem demonstrou que a aplicação das majorantes do roubo nos percentuais
Documento eletrônico VDA51407602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/10/2025 19:33:58
Código de Controle do Documento: 48daeda5-0da0-45e2-9ff1-4dc28862722e

adotados foi idoneamente fundamentada em fatos concretos das dinâmicas delituosas
" (e-STJ fl.
(e-STJ fl. 21), o que encontra guarida na jurisprudência desta Corte Superior
48, grifos no original).
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51407602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/10/2025 19:33:58
Código de Controle do Documento: 48daeda5-0da0-45e2-9ff1-4dc28862722e

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.032.631 / SP
Número Registro: 2025/0336255-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15002591120228260628 20337752022
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : VINICIUS MAGNO DE FREITAS ALENCAR
ADVOGADOS : ANDRÉ LEPRE - SP361529
VINÍCIUS MAGNO DE FREITAS ALENCAR - SP357506
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: MARCOS SANTOS RAMOS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MARCOS SANTOS RAMOS (PRESO)
ADVOGADOS : ANDRÉ LEPRE - SP361529
VINÍCIUS MAGNO DE FREITAS ALENCAR - SP357506
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA51650534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:44:14
Código de Controle do Documento: a463a612-f44a-4c01-97f1-1a21645bc4a9

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
16/10/2025
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
22/10/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio
Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião
Reis Júnior.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51650534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:44:14
Código de Controle do Documento: a463a612-f44a-4c01-97f1-1a21645bc4a9